Tribunal: TJMT
Processo: 0002226-75.2015.8.11.0064
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002226-75.2015.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JEFERSON RENATO DA SILVA RODRIGUES - CPF: 035.974.881-37 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), JOAO ALEXANDRE LEMOS CARNAIBA - CPF: 035.116.861-30 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Nulidade do reconhecimento fotográfico. Ausência de formalidades legais.
Irrelevância. Prova circunstancial e reconhecimento judicial.
Cadeia de custódia da prova. Investigação finalizada antes da Lei n. 13.964/2019.
Condenação mantida. Recurso desprovido
.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 11 dias-multa, pela prática de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, CP). A defesa arguiu, preliminarmente, nulidade do reconhecimento fotográfico por inobservância ao art. 226 do CPP, e, no mérito, a absolvição por insuficiência probatória.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se
a prova acusatória consistente em uma fotografia tirada pelo próprio apelante a partir do aparelho celular da vítima reflete vulneração dos termos firmados no Tema 1258/STJ, a respeito do
reconhecimento fotográfico realizado na fase policial.

III. Razões de decidir

3. O
reconhecimento pessoal firmado pela vítima a partir de uma
selfie
tirada pelo próprio acusado, com o uso do aparelho celular roubado, constitui prova idônea da condenação, não se submetendo aos rigores firmados no Tema 1258/STJ
.

4
. A
palavra da vítima, nesse caso, possui força probatória suficiente para confirmar a autoria delitiva, porque corroborada pelo anexo fotográfico gravado em nuvem pelo aplicativo
Google
+, cuja
identidade sequer é
rebatida pela defesa, que tenta obliterar apenas a forma como esse elemento probatório
foi
obtido
.

5. Não se aplicam
as regras de preservação da cadeia de custódia da prova acusatória relativa a fatos
anteriore
s à Lei n. 13.964, de 24 de dezembro de 2019.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso
des
provido.

Tese de julgamento:

"1.
Não vulnera as exigências do art. 226 do CPP à luz do Tema 1258/STJ, o reconhecimento pessoal firmado pela vítima a partir de uma
selfie
tirada pelo próprio acusado, com o uso do aparelho celular roubado, que, portanto, constitui prova idônea da condenação.
2.
Não se aplicam
as regras de preservação da cadeia de custódia da prova acusatória às investigações finalizadas antes da Lei n. 13.964, de 24 de dezembro de 2019
"

_______________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 226 e 386, VII.
CP, art. 157, § 2º, II.

Jurisprudência relevante citada:
S
TJ,
Tema 1258,
AgRg
no HC n. 789.650/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024,
DJe
de 6/3/2024; TJMT,
ApCr
0018912-14.2015.8.11.0042, Terceira Câmara Criminal, relator Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, j. 17/02/2024, DJE 17/02/2024,
ApCr
0006067-42.2018.8.11.0042, Terceira Câmara Criminal, relator Des. GILBERTO GIRALDELLI, j. 09/5/2019, DJE 09/5/2019; TJRN, APELAÇÃO CRIMINAL: 01002607420198200103, Relator: GLAUBER ANTONIO NUNES REGO, Data de Julgamento: 28/06/2022, Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/06/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
JEFERSON RENATO DA SILVA RODRIGUES
contra sentença prolatada pelo juízo da
Segunda
Vara
Criminal
da Comarca de
Rondonópolis
que, julgando
parcialmente
procedente a inicial acusatória, o condenou pela prática do delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas
,
previsto no artigo 157,
§ 2º,
inciso II, do Código Penal, à pena de
04
(
quatro
) anos
e
0
8
(
oito
) meses de reclusão, em regime inicial
semiabert
o e ao pagamento de 1
1
(
onze
) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (id. 2
70907934
).

Nas razões recursais, a defesa de
Jeferson Renato da Silva Rodrigues
, requer, preliminarmente, a nulidade do feito ao argumento de violação do artigo 226, do Código de Processo Penal. No mérito, busca a absolvição do réu
ao argumento
de que as provas seriam insuficientes para embasar uma eventual condenação
.
(ID. 278296891)

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso defensivo (
ID. 286607369
).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso para
“que seja reconhecida a nulidade do reconhecimento fotográfico e, por conseguinte, seja o apelante absolvido, com fundamento no artigo 386, V, do CPP”
.
(
ID. 302772387
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em sede de preliminar, a defesa de
Jeferson Renato da Silva Rodrigues
argui
u

a
nulidade do feito por ilegalidade no procedimento de reconhecimento realizado na Delegacia de Polícia
, requer
endo
seja declarada a nulidade das provas obtidas, sob o fundamento de que não fora revestido das formalidades legais preconizadas no artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal.

A questão se confunde com o mérito
, e, portanto, será assim analisada
.

Devo
registrar, desde logo, que a
situação posta
diverge daquela estabelecida no paradigma constante do Tema 1258/STJ
,
com o qual reput
o necessário realizar o respectivo

distinguishin
g
.

Consta da denúncia
[ID 270907377, p. 2/4]
e respectivo boletim de ocorrência n. 2014.191552
[ID 270907377, p. 09/10]
,
que, no dia 14/7/2014, por volta de 11
h,

a vítima
João Alexandre
Lemos Carnaíba
trafegava com a motoneta
Honda Biz

pel
a Av. José Barriga,
quando, passando próximo à ponte da Vila Ipê, foi abordado por dois indivíduos em uma motocicleta Honda Fan, cor vermelha, trajando capacetes, os quais subtraíram a motoneta
Biz,
bem como uma carteira pessoal contendo R$

20,00 em dinheiro, aparelho celular marca Motorola, modelo XT910 RAZR, evadindo do local em seguida.

O fato foi comunicado à autoridade policial, sendo certo que o ladrão ainda passou a ligar para a
vítima
, solicitando o pagamento de R$500,00 pela devolução da moto
. Ocorre que, mesmo depositando esse valor, a vítima acabou sendo enganada e o automóvel não foi devolvido como combinado.

Infere-se que, no dia 19 de novembro de 2014, a genitora da vítima, Flávia Maria Lemos de Lima, informou aos investigadores de polícia
Claudinor
Messias Rodrigues
e
Nelso
n
de Souza Neto
[subscritores do relatório policial anexo ao ID270907377, p. 11/12]
que
o próprio criminoso tirou duas fotografias a partir do aparelho celular roubado
, no dia 14/7/2014, por volta de 12h57min
, portanto, cerca de duas horas depois da subtração
,
uma das quais mostrando o próprio rosto
, que foi reconhecido por
João Alexandre

[ID 270907377, P. 13/14]
como sendo de um dos criminosos, possibilitando identificá-lo como sendo o apelante
Jeferson
Renato
Silva Rodrigues
, vulgo “
Tiririca
”.

A vítima
ainda
explicou que essas fotografias permaneceram gravadas em nuvem, no aplicativo
Google +
com a conta vinculada à vítima, que descobriu esse fato porque recebeu uma
notificação de armazenamento dessas fotos via e-mail, possibilitando assim a identificação do criminoso.

Em Juízo,
a vítima confirmou o relato inquisitorial, identificando o apelante
Jeferson Renato Silva Rodrigues
, vulgo “
Tiririca
”, como sendo o autor do fato, explicando o modo como chegou à fotografia do criminoso, a saber:

Promotor
: Como é que foi esse negócio do celular?

Vítima (João)
: O que aconteceu foi o seguinte, eles tomaram a moto, né? Daí eles vieram me revistar e aí pegaram meu celular. Daí o celular
tava
desbloqueado, não tinha senha na época. Aí chegando em casa, eles tiraram foto com meu telefone e essa foto ficou arquivada na nuvem. Eu até poucos dias atrás eu acho que eu ainda
tinha ela
, mas eu acabei excluindo por se passar muito tempo,
tava
muito tempo, não tinha acontecido nada, acabei apagando a foto. Mas
tava
a foto sim do Jeferson, tinha umas crianças atrás também, bem na casa deles, tirou foto
d
o meu telefone e ficou arquivado na nuvem.

Promotor
: Entendi. Esse telefone foi recuperado
,
João
?

Vítima (João)
:
N
ão, senhor.

Promotor
: Nunca foi recuperado. E a moto?

Vítima (João)
: A moto também nunca recuperamos.

Promotor
: Entendi.
E
les estavam usando máscara na hora, alguma coisa assim que impedisse ver o rosto, o olho, o nariz, alguma coisa?

Vítima (João)
: Capacete
, e
les estavam usando apenas. Eu reconheci só deu para reconhecer só os olhos, né? Que é uma cor diferente, olho verde. Daí eu reconheci.

Promotor
: Você reconheceu com certeza
, e
ntão
,
o acusado Jeferson
que
tá
presente na audiência
?

Vítima (João)
: Sim, tinha um compars
a
dele, mas no caso eu não cheguei de ver, né, porque não desc
e
u da moto.

[relatório de mídias, ID 298840351].

A tia da vítima, identificada como sendo
Raiane
Mirele
Alves Ramos
, foi ouvida em Juízo, disse que não presenciou o momento do crime, mas confirmou ter visto a fotografia gravada na nuvem
.

Embora o STJ venha adotando um posicionamento com viés de necessária rigidez quanto ao cumprimento das formalidades do art. 226 do CPP e que o seu descumprimento poderá ocasionar a nulidade do reconhecimento e a consequente absolvição de agentes, tal entendimento somente se aplica aos casos em que o reconhecimento é a única prova existente, o que não é o caso do presente feito, consoante fundamentação acima explanada, existindo, ainda, um anexo fotográfico

providenciado pelo próprio autor, tirado no mesmo dia do
crime
,
revela
ndo
nitidamente a
relação para com parte da
res aliena
, possibilitando a sua identificação pela vítima
[ID 270907377, p. 17]
.

Cuida-se de prova independente do reconhecimento fotográfico, e que por si só resolve a autoria do crime, visto que incumbiria à defesa nessa situação provar a que título essa fotografia foi tirada, o que, como visto, não ocorreu no caso em espeque.

Impera assinalar o que dispõe o art. 157, §§ 1º e 2º, do CPP a respeito do tema:

Art.157. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais.
(Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008)

§1
o São
também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras.
(Incluído pela Lei nº 11.690, de 2008)

§2
o Considera
-se fonte independente aquela que por si só, seguindo os trâmites típicos e de praxe, próprios da investigação ou instrução criminal, seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova.
(Incluído pela Lei nº 11.690, de 2008)

Nessa quadra, mesmo que se considere nulo o reconhecimento pessoal formalizado sem as formalidades do art. 226 do CPP, subsiste um conjunto de elementos de prova suficiente para desvendar a coautoria delitiva tributada aos apelados.

O próprio c. Superior Tribunal de Justiça tem relativizado a nulidade processual nesses casos específicos, em que a prova acusatória não repousa unicamente no reconhecimento pessoal feito pela vítima, encontrando supedâneo em
outros elementos idôneos de prova independentes da prova inválida
, conducentes à mesma solução condenatória, aliado
à falta de mínima e razoável comprovação de eventual
negativa loci
ou justificativa sobre o estado de posse para com a coisa subtraída
.

[...] 8. Com efeito, não se olvida que a orientação anterior desta Corte era a de que a inobservância do art. 226 do CPP não tinha o condão de invalidar o reconhecimento pessoal realizado na presença das autoridades policial e judiciária, pois tais formalidades consistiam em simples orientação às autoridades que deveriam velar pelo não induzimento das testemunhas. Outrossim, também se entendia que "o reconhecimento do acusado por fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pode constituir meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo uma condenação" (RHC 111.676/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
DJe
30/8/2019).

9. Em revisão à referida orientação jurisprudencial, ambas as Turmas Criminais que compõem esta Corte Superior de Justiça, a partir do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio
Schietti
Cruz), realizado em 27/10/2020, passaram a dar nova interpretação ao art. 226 do CPP, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado em juízo.

10. Contudo, no caso concreto, as instâncias ordinárias afirmaram a existência de provas de autoria e materialidade suficientes a fundamentar a condenação, como os depoimentos das vítimas e dos policiais prestados em juízo. Além disso, destacou-se que alguns dos objetos roubados foram localizados na residência do paciente. Desse modo, ainda que se reputasse nulo ato de reconhecimento pessoal, subsiste um conjunto de elementos de prova apto a demonstrar a imputação feita ao paciente. Rever tais conclusões demandaria aprofundado revolvimento fático-probatório, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus.

11. No caso dos autos, não se verifica nulidade pelo indeferimento de pedido para que o paciente acompanhasse o depoimento das vítimas e das testemunhas arroladas pela acusação, pois devidamente fundamentado pelas instâncias ordinárias que as vítimas tinham temor de depor na presença do réu, razão pela qual não foi admitida sua presença, ainda que por videoconferência, sob pena de o constrangimento às vítimas comprometer a veracidade da prova colhida. Ressalte-se, ademais, que o defensor do réu esteve presente no ato processual, afastando-se qualquer prejuízo ao direito de defesa. [...] (STJ,
AgRg
no HC n. 789.650/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024,
DJe
de 6/3/2024.)

Em resumo, a relação do apelante para com parte da
res aliena
, assim tirado da fotografia tirada no mesmo dia do crime, pelo próprio autor do fato,
com o celular da vítima
e que permaneceu gravada em nuvem, autoriza a inversão do ônus da prova, especialmente diante do firme reconhecimento pessoal formalizado pela vítima
.

Nesse mesmo sentido, estão os seguintes precedentes jurisprudenciais:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, §2º, II, DO CP). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE. IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL CORROBORADO PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS EM JUÍZO. APREENSÃO DA RES FURTIVA LOGO APÓS O COMETIMENTO DO CRIME. NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS. 2. PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO SUSCITADA PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. READEQUAÇÃO DA PENA BASILAR. IMPERTINÊNCIA. ANOTAÇÃO POR FATO ANTERIOR E COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO CRIME EM APURAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO UTILIZADA PELO MAGISTRADO IDÔNEA. AFASTADA A SUGESTÃO DE
OFICIO
, RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO EM SINTONIA PARCIAL COM O PARECER.

1.1 O reconhecimento pessoal por parte da vítima, em fase extrajudicial, somado à confirmação em juízo de um dos responsáveis pela detenção do apelante e da apreensão do bem em sua posse, autoriza manter sua condenação nos termos declinados na sentença.

1.2 Nos crimes de roubo, a consumação se opera com a simples inversão da posse da coisa alheia móvel subtraída. Assim, as palavras da vítima, descrevendo como ocorreu a subtração, e os depoimentos das testemunhas responsáveis pela prisão, confirmando que o apelante foi detido com a res, não deixam dúvida acerca da consumação do crime de roubo e da inversão da posse do bem.

2. É possível utilizar a condenação por fato anterior e com trânsito em julgado posterior ao crime em apuração para valorar negativamente, na primeira fase da dosimetria da pena, a circunstância judicial dos antecedentes criminais. Precedentes do STJ.

(TJMT,
ApCr
0018912-14.2015.8.11.0042, Terceira Câmara Criminal, relator Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, j. 17/02/2024, DJE 17/02/2024.)

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, CAPUT, C/C COM ART. 61, INCISO I E ART. 63, TODOS DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – NEGATIVA DE AUTORIA EM DISSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – APREENSÃO DA RES FURTIVA NA POSSE DO APELANTE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RECONHECIMENTO PESSOAL FEITO PELA VÍTIMA, CORROBORADO PELOS DEPOIMENTOS DO POLICIAL MILITAR QUE ATUOU NA PRISÃO EM FLAGRANTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em se verificando que as declarações da vítima em ambas as fases da persecução criminal encontram-se firmes, coesas e uníssonas no sentido de atribuir ao ora apelante a prática do delito de roubo que lhe é imputado, bem como são confirmadas pelos depoimentos do policial militar que conduziu a prisão em flagrante e pela apreensão da res furtiva em poder do acusado; não há falar em absolvição por insuficiência de provas, mesmo porque a negativa de autoria está isolada nos autos.

(TJMT,
ApCr
0006067-42.2018.8.11.0042, Terceira Câmara Criminal, relator Des. GILBERTO GIRALDELLI, j. 09/5/2019, DJE 09/5/2019.)

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Gab
. Des. Glauber Rêgo na Câmara Criminal Apelação Criminal n. 0100260-74 .2019.8.20.0103 Origem:
2 .ª
Vara da Comarca de Currais Novos/RN. Apelante: Alex Francisco de Brito Valentim. Defensora Pública:
Naíra
Ravena Andrade Araújo. Apelado: Ministério
Público .
Relator.: Desembargador Glauber Rêgo. EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO
MAJORADO .
VIOLAÇÃO AO RITO DO ART. 226 DO CPP. SUPOSTA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRETENSA
ABSOLVIÇÃO .
IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE OUTRAS PROVAS QUE DEMONSTRAM A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. VÍTIMAS QUE PUDERAM RECONHECER O APELANTE ATRAVÉS DE FOTOGRAFIAS. RÉU APREENDIDO NA POSSE DE ITENS
ROUBADOS .
RÉU QUE FIGURAVA EM FOTOGRAFIAS TIRADAS EM UM DOS CELULARES ROUBADOS. OUTRAS PROVAS QUE SUPRIMEM A ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP.
DISTINGUISHING .
PRECEDENTES DO STJ E DO STF. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Hipótese na qual o apelante, acompanhado de um comparsa, roubou um grupo de pessoas que festejavam em uma casa de sítio no município de Currais Novos/RN, logrando subtrair diversos pertences de valor, como celulares, dinheiro e joias. 2. Irresignação cingida ao reconhecimento de violação ao art. 226 do CPP, com consequente absolvição por ausência de provas quanto a autoria delitiva, pautada em acórdão paradigma do
e .
STJ. 3. Nada obstante as alegações defensivas, há nos autos prova suficiente acerca da autoria, capaz de suprimir a apontada violação e de atrair hipótese de
distinguishing
.
4. Em específico, destaca-se a apreensão de um dos celulares roubados o qual o recorrente passou a utilizar, inclusive cadastrando contas pessoais de suas redes sociais; o fato de um dos celulares roubados apresentar fotos do apelante e do outro suspeito, assim como de joias frutos do crime na posse de namoradas dos imputados; o fato de o celular de uma das vítimas, por ainda estar conectado em conta ligada à nuvem do Google, registrar a utilização do aparelho por parte do recorrente e encaminhar referidos registros à vítima; e, finalmente, o depoimento das vítimas, que puderam reconhecer uma das pessoas que aparecia nas mencionadas fotografias como sendo o apelante, um dos assaltantes
. 5. Tais provas puderam corroborar o reconhecimento fotográfico informal realizado pelas vítimas. Assim, havendo outras provas capazes de atribuir a autoria delitiva ao apelante, impossível a sua absolvição nos termos
pleiteados .
Precedentes do STJ e do STF. 6. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-RN - APELAÇÃO CRIMINAL: 01002607420198200103, Relator: GLAUBER ANTONIO NUNES REGO, Data de Julgamento: 28/06/2022, Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/06/2022,
destaquei.
)

Devo registrar que as questiúnculas deduzidas no apelo defensivo, a respeito do modo como se chegou à fotografia do apelante e a exigênc
ia de perícia para descortinar a sua autenticidade não interferem no grau de convencimento tirado a partir da prova circunstancial corroborada no relato judicial da vítima, sequer se aplicando as regras
da cadeia de custódia da prova, as quais, como de curial sabença, somente surgiram como exigência processual a partir da Lei n. 13.964, de
24 de dezembro de 2019, portanto, depois da finalização das investigações policiais.

Aliás, de se ver que nem mesmo a defesa refuta que a fotografia seja do apelante, buscando obliterar apenas
a forma como ela foi obtida
.

Com efeito, não vejo como acolher a tese anulatória posta no turno defensivo, tampouco o parecer n
o mesmo sentido, ao mesmo tempo em que reafirmo a validade do reconhecimento pessoal formalizado pela vítima em detrimento do apelante, em consonância com as demais provas produzidas, mantendo a condenação em todos os seus termos.

Ante
o exposto,
em
dis
sonância com o parecer ministerial,
conheço, porém, nego provimento
a
o recurso de apelação

interposto em favor de
Jeferson
Renato
d
a Silva Rodrigues
,

mantendo
incólume
a r. sentença condenatória invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025